Tribunal: TJPA
Processo: 0820246-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820246-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: JONIEL SANTOS DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE.

PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado por lesão corporal grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea; (ii) verificar se a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão justifica a revogação da medida; (iii) saber se a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência e; (iv) aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas em razão dos predicados pessoais do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime (roubo qualificado por lesão corporal grave), e da periculosidade do acusado em razão da violência empregada na prática delitiva, porquanto a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo e diversas coronhadas na cabeça.

4. Além disso, a custódia cautelar se justifica em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade, pois o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa, sendo preso muito tempo depois do fato em outro estado da federação, em virtude do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

5. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal.

6. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

7. Demonstrada a necessidade da custódia, afigura-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

8. Do mesmo modo, a existência de condições subjetivas favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, situação retratada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. Constitui motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal, sobretudo quando permanece foragido do distrito da culpa por considerável lapso temporal. 3. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 4. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime. 5. Eventuais predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º, I; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 904.715/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 890.421/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 133.180/S
P
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/08/2021; STJ, AgRg no HC 853440/SP,Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 788.127/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JONIEL SANTOS DA CONCEIÇÃO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a segregação diante do lapso temporal desde a data do fato.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, e expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 23679566) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23762376), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24242633).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal (
roubo qualificado por lesão corporal grave
).

A impetração objetiva a revogação da segregação cautelar sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e contemporânea na decretação e manutenção da medida, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Sem embargo, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente consignou a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta e da fuga do paciente do distrito da culpa (ID 23762377, pág. 1).

A prisão foi decretada em 12/11/2018 e o acusado citado por edital, porém como não compareceu em juízo, nem constituiu advogado, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (ID 23633008, pág. 30).

Contudo, o mandado de prisão foi cumprido somente em 23/10/2024 pela polícia civil do Distrito Federal (ID 23633009, pág. 9).

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva destacou a presença dos requisitos cautelares, a contemporaneidade da medida e a condição de foragido do paciente, apresentando fundamentação idônea e suficiente, conforme transcrição a seguir:

“No caso dos autos, ao autuado está sendo imputado o crime do art. 157, § 3º, inc. I, do CP, o qual é punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, de modo que resta atendida a hipótese de CABIMENTO da prisão, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, e o princípio da HOMOGENEIDADE (
STJ. RHC 36.747/MS, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/08/2013
).

Não se vislumbra, ademais, até o presente instante, qualquer elemento denotador de que o autuado tenha agido ao abrigo de uma das causas excludentes de antijuridicidade.

No que tange à CAUTELARIDADE, o primeiro requisito –
fumus comissi delicti
– encontra-se, em princípio, atendido, especialmente pelo Laudo Pericial de ID. 101722567, p. 07-08, que descreve lesões na vítima; pelo Boletim de Ocorrência Policial – BOP lavrado pela vítima (ID. 101722565), que registra a dinâmica da suposta prática delituosa e o autor como agente criminoso; pelo depoimento da genitora do acusado, Sra. RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, que reconheceu a roupa apreendida na casa da vítima como pertencente ao denunciado (ID 101722565, p. 10); e pelos demais termos de declarações presentes nos autos, os quais provam a materialidade do crime e indícios de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, nota-se que resta, também, presente e expressa-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do indiciado. [...]

No caso em testilha, a segregação cautelar está pautada em motivação concreta, sobretudo diante das circunstâncias em que ocorrido o crime, as quais evidenciam a periculosidade social do increpado, e o
modus operandi
, supostamente, empregado na empreitada criminosa, os quais revelam a gravidade concreta da conduta imputada.

Com efeito, observa-se que o indiciado, em tese, teria cometido o crime em período noturno, na própria residência da vítima, agindo, supostamente, com violência acima da média e ousadia ao, além de disparar contra o ofendido – tendo atingido o ombro deste –, ainda lhe deu, em tese, “coronhadas” na cabeça, ou seja, meio cruel, causador de intensa dor.
[...]

A prisão se mostra necessária, igualmente, com o fito de aplicação da lei penal, porquanto o acusado, tão logo aconteceram os fatos, se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado apenas agora com a sua prisão. Conforme certidão de ID. 65089181, p. 09, do Sr. Oficial de Justiça, de 06.10.2020, o acusado estava em local incerto e não sabido desde a ocorrência que deu origem a este processo, conforme informações de sua irmã Joelma Santos da Conceição.

A própria genitora do acusado informou, em solo policial, que desde a noite do dia 27.10.2018 o seu filho não retornou para casa e sequer entrou em contato com a sua mãe (ID 101722565, p. 10).

O Ministério Público não logrou êxito em localizar qualquer outro endereço em que pudesse ser encontrado o denunciado (ID. 65089181, p. 13).
[...]

A partir da fundamentação acima, conclui-se preenchida a CONTEMPORANEIDADE da prisão, porquanto ajustada à situação concreta de presença dos elementos cautelares legais (
STF – HC 192.519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020
).

Nos termos preconizados pela ADPF 347, a aplicação das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado (EXCEPCIONALIDADE – CPP, art. 282, § 6º). Dessa forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal e a investigação ou instrução criminal (CPP, art. 282, I), bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias de fato e condições pessoais da pessoa presa (art. 282, II, do CPP) e a impossibilidade de substituição da prisão por outra de menor medida de onerosidade (art. 282, § 6º, do CPP), tem-se que nenhuma das medidas seria suficiente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, como concretamente demonstrado nos autos.

Diante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de JONIEL SANTOS DA CONCEIÇÃO”. (ID 23762378, grifo nosso).

Em acréscimo, registro que nas informações prestadas pela autoridade coatora consta que a custódia cautelar do paciente foi decretada e mantida observando-se os requisitos legais,com base nos seguintes fundamentos:

(I) necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime atribuído ao paciente, porquanto o acusado era vizinho da vítima, invadiu a casa desta e já havia suspeitas de que este teria cometido furto no mesmo local;

(II) periculosidade social do agente, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 168.285/PE), uma vez que há indícios de que teria realizado outros furtos na comunidade;

(III) necessidade de resguardar o meio social, como forma de evitar a reiteração criminosa do paciente;

(IV) necessidade de aplicação da lei penal, haja vista que o paciente deixou o distrito da culpa tão logo ocorrido o fato, inclusive não mantendo contato sequer com familiares. (ID 23762376, pág. 4).

Nesse contexto, verifica-se que o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, conforme a fuga do distrito da culpa, o que justifica a mantença do decreto preventivo a fim de garantir a eventual aplicação da lei penal (STJ,
RHC n. 189.886/PB
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/10/2024 e
AgRg no HC n. 904.715/AC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/09/2024).

Outrossim, “o argumento de ausência de contemporaneidade é afastado, pois o fato de o paciente ter se mantido foragido é indicativo da necessidade de sua prisão, sendo contemporânea aos atos processuais e necessária para a aplicação da lei penal” (STJ,
AgRg no HC n. 890.421/BA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024).

A esse respeito, a jurisprudência da Corte Especial possui entendimento pacificado no sentido de que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (STJ,
AgRg no RHC n. 133.180/S
P
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/08/2021).

Ademais, “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 853440/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/04/2024).

Destarte, “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”, sendo que as “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 788.127/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023) e desta Egrégia Corte de Justiça (
Súmula nº 08/TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025